Tribunal: TJMT
Processo: 0000851-69.2018.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000851-69.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RODRIGO DAS NEVES CARDOSO - CPF: 024.151.721-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0138-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO – SUPOSTA FRAGILIDADE DAS PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO APELANTE NA FASE EXTRAJUDICIAL ALINHADO AOS DEMAIS ELEMENTOS JUDICIALIZADOS NOS AUTOS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.

PREQUESTIONAMENTO – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1.

A tese de insuficiência probatória sustentada pela i. defesa técnica, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas circunstâncias do crime e pelas provas angariadas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, principalmente quando este não tem como único elemento de prova o referenciado reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial, mas que se alinha às minúcias fáticas elencadas em juízo, inclusive pelas declarações apresentadas pelas testemunhas, incluindo um dos policiais que atuaram no feito, inexistindo elementos concretos a infirmá-las.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais defensivas.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE:

RODRIGO DAS NEVES CARDOSO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO DAS NEVES CARDOSO
, em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal n.º 851-69.2018.811.0020 – cód. 92090, por meio da qual foi
condenado
pela prática do crime descrito no
art. 155, §1º e §4º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
,
à pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
,
substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo d. Juízo da Execução Penal, além do pagamento de
10
(dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais de ID

97717961 - Pág. 145/155, a i. Defesa vindica a
absolvição
ante a
fragilidade probatória
relacionada à autoria delitiva, notadamente sob o viés da imprestabilidade do reconhecimento fotográfico constante nos autos, nos termos em que realizado.

Por fim,
prequestiona
os dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das razões recursais, para viabilizar eventuais recursos nos Tribunais Superiores.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 102208492, postulando o desprovimento do apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no ID 110085956, opinou, igualmente, pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 97717961 - Pág. 156),
foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo
manejado por
RODRIGO DAS NEVES CARDOSO
,

uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade deste.

Ressai da denúncia que, no dia 20 de dezembro de 2017, por volta das 02h50min, no estabelecimento comercial denominado Lojas Gazin, situada na cidade de Alto Araguaia/MT, o ora recorrente, durante o repouso noturno, consciente e dolosamente, agindo com
animus furandi
, mediante escalada, adentrou no interior do estabelecimento e de lá tentou subtrair, para si, mercadorias.

Consta dos autos que, ato contínuo, o sistema de vigilância foi acionado e o gerente do local ligou para polícia militar, impedindo que o réu consumasse o crime, tendo este empreendido fuga.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Do pleito absolutório por insuficiência probatória:

Tal como relatado, a i. defesa técnica do apelante
RODRIGO DAS NEVES CARDOSO

vindica sua
absolvição
, forte na
tese
de que inexistem provas suficientes acerca da sua participação na tentativa de furto narrado na denúncia, mormente porque sua condenação baseia-se exclusivamente em reconhecimento fotográfico não ratificado em juízo e não corroborado por qualquer outro elemento de prova
.

T
odavia,
tal pleito não faz
jus
à acolhida.

Isso porque a prova da
materialidade
do crime
de tentativa de furto encontra-se fartamente demonstrada pelo boletim de ocorrência registrado no ID 97717961 - Pág. 7, do relatório policial disponível no ID 97717961 - Pág. 14, do auto de apreensão das vestimentas levadas pela genitora do réu (como sendo as utilizadas por ele durante o ilícito), encontradiço no ID

97717961 - Pág. 33, do termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de ID 97717961 - Pág. 34, bem como pelos depoimentos amealhados na fase extrajudicial e sob o crivo do contraditório.

Com relação à
autoria
delitiva
, muito embora seja certo que o apelante não foi ouvido na fase policial, porquanto sequer preso, não se descuida que também não apresentou sua versão dos fatos em juízo, uma vez que deixou de informar ao juízo sua mudança de endereço, sendo decretada sua revelia (ID 97717961 - Pág. 116).

Ainda assim, cumpre destacar o acerto dos argumentos expendidos pelo d. juízo
a quo
, máxime porque subsistem elementos angariados nos autos suficientes para envolvê-lo na autoria criminosa.

Ratificando as razões de decidir acertadamente declinadas na r. sentença condenatória, vislumbro a inaptidão dos argumentos vertidos nas razões recursais a desconstitui-las, notadamente porque o termo de reconhecimento fotográfico não pode ser taxado de avesso às disposições tratadas no art. 226, do CP.

Esta primeira conclusão se mantém à medida em que o respectivo documento, encontradiço no ID 97717961 - Pág. 34, em consonância com as declarações do investigador da polícia civil
Sávio Borges da Silva
em juízo (ID 97717961 - Pág. 116)
,
revelam que após registrar a ocorrência noticiada pelo gerente da empresa vitimada e assistir as gravações do circuito interno de câmeras de vigilância, foi chamado a descrever a pessoa que viu em tais filmagens tentando perpetrar o crime de furto.

Neste desiderato, o policial civil apontou as seguintes características:
“homem magro, estatura mediana, cor de pele morena, trajando bermuda cor azul, camiseta cinza, cinto claro e boné preto” sic
ID 97717961 - Pág. 34; e após serem apresentadas imagens e o mencionado vídeo, o agente público reconheceu o apelante como sendo o indivíduo que transitava no interior do estabelecimento comercial, e, portanto, o autor do fato, sendo o respectivo termo lavrado pela autoridade policial, pelo reconhecedor e por duas testemunhas presenciais.

Ainda que não tivessem sido observados os mencionados parâmetros, não se desconhecesse que em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ – HC 696.108/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

E, pelos elementos probatórios amealhados ao feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que efetivamente gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

No caso dos autos, exsurgem as declarações em juízo do citado agente público, ratificando as circunstâncias do mencionado reconhecimento, e estas estão alinhadas a dados constantes nos autos acerca da apreensão das vestimentas apresentadas pela genitora do acusado (ID 97717961 - Pág. 33), por sinal, apontadas como compatíveis com as vistas nos registros de vídeo, a refutar a alegação de que o mencionado reconhecimento não foi ratificado em juízo.

Outrossim, não se descuida das assertivas apresentadas por
Anderson Rezende Pereira
, enquanto gerente da loja invadida, em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 97717961 - Pág. 9 e ID

97717961 - Pág. 116), declinando que a identificação do réu foi possível a partir dos registros de vídeo apresentados aos agentes públicos.

Concatenando tais elementos de convicção, percebe-se que a tese defensiva se limita a ilações, enquanto a versão apresentada pelo Ministério Público restou satisfatoriamente demonstrada, notadamente pelo reconhecimento realizado por uma testemunha na etapa extrajudicial, confirmado em juízo pelo respectivo agente público que diligenciou no feito, apontando o acusado
RODRIGO DAS NEVES CARDOSO
como protagonista do ilícito patrimonial apurado.

Oportunamente,
consigno que o fato das referidas filmagens não terem sido juntadas integralmente aos autos se contrapõe à inequívoca referência destas pelas testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal, com declarações feitas
mediante compromisso legal,
inclusive por um agente público que diligenciou na fase inquisitiva, cuja
credibilidade e idoneidade dos seus relatos judiciais é consagrada pela jurisprudência pátria, consignada a presunção de veracidade destes, revelando-se válidos para embasar decisão com desfecho condenatório.

Isso porque, mostrar-se-ia desarrazoado legitimá-lo para prevenir e reprimir atividades delituosas e, ao mesmo tempo, negar-lhe credibilidade no momento de convocá-lo a relatá-las em juízo. Além do mais, os relatos apresentados em juízo estão em consonância com as demais provas do feito e inexiste qualquer demonstrativo de que a qualquer das testemunhas interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

A propósito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Destarte, a genérica alegação de insuficiência probatória encontra-se dissociada da realidade dos autos, ainda mais quando a i. defesa não fez qualquer prova que autorizasse mitigar a autenticidade da palavra das testemunhas ouvidas em juízo, não havendo falar em dúvida a ser solvida em prol do réu.

Seguindo a mesma linha intelectiva:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA - FURTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - VALOR PROBANTE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA – [...] – Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria e a materialidade do delito de furto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
- A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado. Precedentes do STJ
. [...].”
(TJMG – Apelação Criminal

1.0024.15.188274-3/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 26/06/2020) – destaquei.

Nesse contexto, é patente a fragilidade da versão do apelante de que não teria participado do furto, contraposta por elementos coesos e contundentes extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, sendo de rigor a
manutenção do édito condenatório
.

2.

Do prequestionamento:

Com relação aos dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

3.

Conclusão:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
RODRIGO DAS NEVES CARDOSO
, mantendo inalterada a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, nos autos da ação penal n.º 851-69.2018.811.0020 – cód. 92090.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022